Tribunal: TJES
Processo: 5006315-21.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006315-21.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL DA ROSA BERTOLANI

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA 380 DO STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DE MIGUEL DA ROSA BERTOLANI PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Miguel da Rosa Bertolani contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo (Toyota Hilux) objeto de alienação fiduciária, movida pelo Banco Toyota do Brasil S.A., consolidando a posse e a propriedade em favor do credor ante a inadimplência e ausência de purga da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise de abusividades contratuais (juros e tarifas) em sede de apelação na busca e apreensão, quando tais matérias são objeto de ação revisional autônoma; (ii) estabelecer se a propositura de ação revisional ou o reconhecimento posterior de irregularidades descaracterizam a mora ou impedem a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discussão sobre encargos abusivos e taxas de juros, objeto de ação revisional específica já julgada, configura inovação recursal e falta de interesse na presente via, impedindo o conhecimento do recurso nestes pontos.

A inadimplência do devedor é incontroversa e não houve o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/1969 e pelo Tema 722 do STJ.

A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora, tampouco autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ e jurisprudência consolidada.

A mora prévia do devedor fiduciante, demonstrada pelo ajuizamento da revisional após a efetivação da busca e apreensão, não é descaracterizada por eventual reconhecimento posterior de irregularidade em encargos acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Miguel da Rosa Bertolani parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão de cláusulas contratuais objeto de ação revisional autônoma é vedada em sede de apelação na ação de busca e apreensão, configurando inovação recursal.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380/STJ).

A ausência de purga da mora no prazo legal autoriza a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, Tema 722; STJ, AREsp 2.648.900/SE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.799.718/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp 2.221.162/GO, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006315-21.2023.8.08.0012

APELANTE: MIGUEL DA ROSA BERTOLANI

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

JUIZ DE DIREITO: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL DA ROSA BERTOLANI
contra a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão do veículo Toyota Hilux CD SRX 4x4, Placa SFS6E61, consolidando a posse e a propriedade em favor do
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, especialmente juros remuneratórios acima da taxa média de mercado informada ao BACEN e tarifas ilegais (cadastro, registro, despesas), descaracteriza a mora; (ii) que a taxa de juros aplicada (1,93% a.m.) é superior àquela que a própria instituição informou ao Banco Central (1,76% a.m.), configurando má-fé; (iii) que a Ação Revisional nº 5002319-15.2023.8.08.0012 discute tais abusividades e deve influenciar no desfecho da possessória; (iv) requer a reforma da sentença para julgar improcedente a busca e apreensão e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Primeiramente, impõe-se deixar assente que os temas vertidos no apelo relativos à abusividade do contrato objeto da alienação fiduciária que funda a ação, notadamente quanto às taxas de juros remuneratórios e tarifas administrativas (cadastro, registro, despesas), figuram como matérias estranhas ao presente processo nesta fase recursal.

Tais matérias foram objeto específico da
Ação Revisional nº 5002319-15.2023.8.08.0012
, ajuizada pelo aqui Recorrente, cujo recurso de apelação fora recentemente julgado por esta Corte.

A tentativa de rediscutir, no bojo da defesa da ação de busca e apreensão, as minúcias das cláusulas contratuais que já foram submetidas ao crivo do Judiciário na via própria, revela manifesta inadequação da via e materializa a inovação recursal.

Portanto,
o recurso não comporta conhecimento nestes pontos específicos
(revisão de cláusulas contratuais), dada a manifesta inovação empreendida e a preclusão lógica, a revelar a ausência de interesse recursal quanto à rediscussão de mérito da revisional dentro da busca e apreensão.

Assim, deixo de c
onhe
cer
o recurso
nos temas relativos à abusividade dos termos contratuais.

Ultrapassada a barreira de admissibilidade, adentro ao mérito da controvérsia.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário nº 2440325/22 em 08/12/2022, para financiamento de veículo (Toyota Hilux CD SRX 4x4, Placa SFS6E61) com cláusula de alienação fiduciária, no valor total de R$ 312.963,84, mediante o qual o réu se comprometeu a pagar 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 6.520,08.

Ocorre que o devedor tornou-se inadimplente a partir da parcela de nº 03, vencida em 08/03/2023, o que ensejou o vencimento antecipado de todos os débitos contratuais, conforme autoriza o art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Diante desse cenário, e após a devida notificação extrajudicial para constituição em mora, o autor ajuizou a presente demanda para reaver a posse do bem dado em garantia.

Pondere-se que, deferida a liminar, o bem foi efetivamente apreendido em 29/04/2024, e o réu, devidamente citado, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal de 05 (cinco) dias para purga da mora.

O não pagamento da integralidade da dívida impõe, por força de lei, o acolhimento da pretensão autoral e a consolidação da propriedade em nome do Apelado.

Fixadas essas premissas fáticas, tenho em consideração que a sentença está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A tese central do Apelante é a de que a existência de Ação Revisional e a alegação de abusividade de encargos descaracterizariam a mora.

Contudo, tal argumento, há muito, não se sustenta.

O STJ tem firme o entendimento, "(...)
no sentido de que a propositura de ação revisional para discutir a abusividade das cláusulas contratuais não descaracteriza a mora do devedor, não ocasionando a suspensão da ação de busca e apreensão. Precedentes.”
(STJ - AREsp n. 2.648.900/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)"

Tal exegese resta cristalizada na
Súmula nº 380
, de que
"
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
"
.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado que reforça a inaplicabilidade da suspensão da busca e apreensão baseada apenas no ajuizamento de revisional:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). 3.
"Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional" (AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.799.718/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)"

Portanto, ainda que se tenha reconhecido na ação revisional abusividades pontuais, tal fato, por si só, não teria o condão de anular a mora pretérita que fundamentou a apreensão do bem, mormente quando a inadimplência é substancial e o devedor não purga a mora no momento oportuno.

Sobre o tema, é elucidativo o recente julgado do STJ, ao assevera que "
Quando a ação revisional é ajuizada após a efetivação da busca e apreensão do bem, resta demonstrada a mora prévia do devedor fiduciante, não sendo ela descaracterizada pelo posterior reconhecimento de irregularidade na capitalização diária de juros. Caso concreto em que deve ser aplicada a Súmula n. 380/STJ ("A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor")”
. (STJ - REsp n. 2.221.162/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Portanto, não se pode dizer descaracterizada a mora
in casu
, visto que o inadimplemento é incontroverso e não houve pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar (
Tema 722/STJ
).

Assim, legal a busca e apreensão do bem e, diante da ausência de purga da mora, forçoso reconhecer o direito da Apelada à consolidação da posse e da propriedade do bem alienado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nestes termos,
CONHE
ÇO
PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e nessa extensão, lhe negar provimento.